Tribunal: STF
Processo: RE 267561
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-05-09
Data de publicação: 2000-05-09

Ementa:
EMENTA: PREVIDÊNCIA SOCIAL. REAJUSTE DE BENEFÍCIO.
INCIDÊNCIA DO ARTIGO 58 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS. ARTIGO 97 DA C.F. PREQUESTIONAMENTO.
Ao determinar que os benefícios de prestação continuada
mantidos pela Previdência Social na data da promulgação da
Constituição Federal sofressem a revisão de seus valores de acordo
com o salário mínimo tanto para período anterior quanto posterior à
vigência do art. 58 do ADCT, o acórdão acabou por afrontar a
referida regra transitória e o disposto no art. 201, § 2º, da Carta
da República.
Ausência de prequestionamento de alegada afronta ao art. 97
da C.F.
Recurso extraordinário conhecido em parte e nela provido.